Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUSPEITA DE CÂNCER. CLASSIFICAÇÃO AMARELA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 2o, § 3o, DA LEI 12.732/12. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DIAGNÓSTICO. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para determinar ao réu o fornecimento de CONSULTA EM GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA. A paciente/agravante sustenta que a urgência do caso está baseada na classificação feita pela própria Secretaria de Saúde, na qual foi incluída na fila de regulação na categoria amarela. Aduz ainda que, diante do quadro, o médico assistente apontou para a existência de risco de vida, caso confirmada a existência de câncer de endométrio. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do agravo.
II. Dispensado o preparo face à gratuidade de justiça concedida nos autos de origem, que estendo ao presente agravo. Nos termos do art. 11, I, "c", do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe "agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis." Conheço do recurso.
III. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos já são insuficientes, face à demanda pelos cidadãos residentes nas cidades do Entorno, vêm sendo aplicados no tratamento de pacientes infectados.
V. No caso, a agravante está com quadro de sangramento vaginal persistente, apresentando mioma, adenomiose e material anecóico em cavidade uterina. O médico da paciente apontou urgência por haver suspeita de câncer de endométrio. A agravante aguarda há aproximadamente 3 (três) meses a consulta, sendo que o médico assistente apontou urgência, diante da possibilidade de se tratar de câncer, cuja demora no diagnóstico pode, de forma inequívoca, prejudicar o tratamento posterior, caso seja confirmada a neoplasia maligna.
VI. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 12.732/12, segundo o qual “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”
VII. Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado em mais de 60 (sessenta) dias, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora pode prejudicar as chances de êxito do tratamento posterior, se a hipótese diagnóstica de neoplasia maligna for confirmada. Assim, revendo a decisão que não concedeu a antecipação de tutela, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
VIII. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de CONSULTA EM GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA, conforme pedido do médico assistente.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.